Tribunal: TJMT
Processo: 1014422-32.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014422-32.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOBBI & SANTOS PERICIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 39.594.298/0001-40 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. CONTRATO VERBAL VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por empresa de assessoria contábil, reconhecendo a prestação de serviços técnicos contábeis e condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.535,00.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (ii) saber se é válida a cobrança de honorários com base em contrato verbal.

III. Razões de decidir

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o feito está maduro para julgamento antecipado e suficiente à formação da convicção do juiz.

A ausência de contrato escrito não invalida a prestação de serviços quando esta está comprovada por documentos produzidos e utilizados em processos judiciais da parte ré.

Não se verificam nos autos os requisitos do art. 80 do CPC para configuração de litigância de má-fé pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes à formação da convicção do juízo. 2. É válida a cobrança de honorários por serviços prestados com base em contrato verbal, desde que comprovada a efetiva prestação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 107; CPC, arts. 341, 373, 374, inc. III, e 485.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 636461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.03.2015; STJ, AgInt nos EAREsp 1811169/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 03.09.2024; TJMT, RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Claudia Inocente Santana Bondespacho do Nascimento contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação de cobrança de honorários contábeis movida por Santos & Raimundo Assessoria Contábil e Financeira Ltda., julgou procedente em parte o pedido inicial, reconhecendo a existência de prestação de serviços de natureza contábil à parte ré, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.535,00, devidamente corrigido, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em apertada síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide sem permitir a produção das provas requeridas. Aduz que a prova oral seria essencial à demonstração da inexistência de vínculo contratual e da ausência de contraprestação pelos serviços apontados na inicial. Afirma, ainda, a ausência de documento indispensável, considerando que não foi juntado o contrato de prestação de serviços pela parte autora ou qualquer outro elemento que demonstre a contratação ou vínculo com a apelante.

Aduz ser indevida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora, considerando se tratar de empresa formalmente constituída e atuante no ramo contábil, além de que a apelada distorceu os fatos e deduziu pretensão sabidamente infundada, devendo ser condenada por litigância de má-fé. Ao final requer a reforma da sentença.

Registro, por oportuno, que foi apresentada segunda peça recursal, postulando pelo desentranhamento do primeiro apelo (id. 286240872).

Na sequência, o apelado apresentou contrarrazões (id. 286240873), arguindo preliminares de deserção e preclusão em relação ao segundo recurso interposto. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Santos & Raimundo Assessoria Contábil e Financeira Ltda. (Gobbi e Santos Perícia Contábil Ltda.) move ação de cobrança de honorários contábeis em desfavor de Claudia Inocente Santana Bondespacho do Nascimento, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.535,00 (três mil, quinhentos e trinta e cinco reais), com fundamento em serviços de assessoria contábil prestados pela parte autora à requerida no contexto de demandas judiciais patrocinadas por esta última, principalmente ações de cobrança movidas por servidores públicos contra o Município de Sinop.

Alega, em suma, que a ré se valeu ao longo de anos, de seus serviços técnicos especializados para elaboração de cálculos e manifestações técnicas, voltadas à quantificação de verbas remuneratórias devidas aos autores das referidas ações judiciais. Informa que, inicialmente, a requerida era assessorada por um dos sócios da empresa, e, após a constituição formal da pessoa jurídica autora, os serviços passaram a ser prestados por meio dela, mediante acordo verbal de honorários, no valor de R$ 505,00 por hora técnica.

Segue afirmando que o pagamento dos serviços se daria no momento do levantamento dos valores devidos por precatório ou RPV e que embora a ré tenha utilizado os cálculos para instruir processos judiciais, deixou de efetuar o pagamento correspondente aos serviços prestados. Destaca que, apesar da ausência de contrato escrito, a relação jurídica firmada verbalmente é plenamente válida e reconhecida pela jurisprudência e pela doutrina, sendo corroborada pelos documentos que acompanham a inicial, notadamente laudos e planilhas produzidos pela autora e utilizados nos processos judiciais por Claudia Inocente Santana.

Ao final, requer o reconhecimento e validade do contrato de prestação de serviços, bem como a condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 3.535,00, relativo à prestação de serviço de assessoria contábil na ação no 0003335-14.2014.8.11.0015.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente em parte o pedido inicial, reconhecendo a existência de prestação de serviços de natureza contábil à parte ré, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.535,00, devidamente corrigido, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 286240867).

Não concordando com a r. sentença, recorre a ré, Claudia Inocente Santana Bondespacho do Nascimento, ora apelante, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide sem permitir a produção das provas requeridas. Aduz que a prova oral seria essencial à demonstração da inexistência de vínculo contratual e da ausência de contraprestação pelos serviços apontados na inicial.

Afirma, ainda, a ausência de documento indispensável, considerando que não foi juntado o contrato de prestação de serviços pela parte autora ou qualquer outro elemento que demonstre a contratação ou vínculo com a apelante.

Aduz ser indevida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora, considerando se tratar de empresa formalmente constituída e atuante no ramo contábil, além de que a apelada distorceu os fatos e deduziu pretensão sabidamente infundada, devendo ser condenada por litigância de má-fé. Ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelado em contrarrazões.

Inicialmente, não assiste razão ao sustentar a deserção do recurso, pois restou comprovado nos autos que a parte recorrente procedeu ao regular recolhimento do preparo recursal, conforme a certidão id. 289185892.

Logo,
rejeito a preliminar de deserção
.

Por outro lado, assiste razão ao apelado quanto à arguição de preclusão consumativa, posto que a recorrente interpôs dois recursos de apelação distintos, em momentos sucessivos, sendo o primeiro apelo aviado em
10.04.2025
(id. 286240870) e o segundo no dia
11.04.2025
(id. 286240872).

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que nesses casos, deve ser reconhecida a ocorrência de preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto, confira
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a "desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este"
(EDcl no AgRg no Ag n . 1.049.941/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 16/4/2013). 3 . Agravo interno não conhecido
. (AgInt nos EAREsp: 1811169/DF, Segunda Seção Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 03.09.2024 - destaquei).

Portanto,
acolho a preliminar
, de modo a conhecer apenas da primeira peça recursal (id.

286240870), desconsiderando-se o segundo apelo por força da preclusão consumativa.

Superadas essas questões, passo à análise do recurso interposto pela requerida, ora apelante, que defende a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide sem permitir a produção das provas requeridas.

Sem razão. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J.J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu
, não se vislumbra, pois, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa. A prova testemunhal e o depoimento pessoal do representante da parte autora, requeridos pela ré, não se mostram aptos a infirmar os elementos objetivos constantes dos autos, tampouco têm o condão de desconstituir os documentos idôneos apresentados pela autora, os quais revelam, com segurança, a prestação de serviços contábeis por parte da empresa autora e sua posterior utilização pela requerida em processos judiciais sob seu patrocínio.

Além disso, o juízo sentenciante foi expresso ao fundamentar que a produção probatória postulada seria desnecessária e protelatória,
in verbis
:

“Em que pese tenha a parte requerida pugnado pelo depoimento pessoal das partes e produção de prova testemunhal, isso nada acresceria para o convencimento do juízo, pois a chance de confissão, conforme a antítese, praticamente inexiste, e as partes já apresentaram ou deveriam ter apresentado seus argumentos.

Dilação que seria meramente protelatória e inócua. Em nada contribuiria para o deslinde da liça, pois nenhum esclarecimento relevante e pertinente se mostra passível de obter com tais pleitos, senão morosidade.

Assim, o feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa, sendo a questão legal cognoscível pelo julgador. (...).
” (id. 286240867).

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, assim decidiu o STJ,
in litteris
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ.

1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
[...].”
(AgRg no AREsp: 636461/SP, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 03.03.2015 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, a recorrente sustenta que a parte autora não juntou documento indispensável, qual seja, o contrato de prestação de serviços, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento que demonstre a contratação ou vínculo com a apelante. Contudo, é princípio basilar do direito civil que o contrato pode ser celebrado por meio verbal ou tácito, salvo quando a lei exigir forma especial para sua validade, o que não se verifica no caso.

Com efeito, o art. 107 do Código Civil estabelece: “
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
”

O contrato de prestação de serviços contábeis, tal como alegado na inicial, foi celebrado de forma verbal, com base em confiança profissional recíproca construída ao longo de anos. A ausência de contrato escrito não invalida o vínculo jurídico, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que restou suficientemente evidenciado por meio dos documentos constantes dos autos. Aliás, dentre esses documentos, destacam-se os laudos contábeis, planilhas de cálculos e manifestações escritas produzidas pela autora e efetivamente utilizadas pela parte ré em processos judiciais de sua clientela, fato este incontroverso.

A propósito, nesse ponto bem destacou o douto magistrado ao asseverar que a relação jurídica ficou evidenciada, além de que a ré sequer impugnou os valores cobrados ou fez qualquer prova de pagamento, confira:

“
Notado do processo colacionado em Id. 118135910, que realmente a advogada requerida utilizou-se de laudos contábeis elaborados pela requerente a fomentar a sua ação
.

Sendo assim, a
relação jurídica entre as partes ficou devidamente demonstrada
.

(...)

A não impugnação dos fatos narrados na inicial, de fato, importa confissão acerca da matéria, consoante o princípio da impugnação especificada, corporificado no texto do art. 341 do CPC, acima assinalado.

Assim,
não tendo a parte requerida impugnado os valores cobrados, apenas tentando se desvencilhar do débito afirmando inexistir provas de uma contratação, que foi já derruído, cabia comprovar o pagamento, que também deixou de demonstrar, a confirmar a procedência dos pedidos iniciais
.

Nestas circunstâncias, os fatos dispensam prova, por serem incontroversos e presumem-se verdadeiros, em consonância com as disposições do art. 374, inciso III, do CPC. Assim, necessário se faz a procedência da ação de cobrança.
” (id. 286240867).

Por conseguinte, o art. 373, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a parte ré o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, vez que não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo quanto à cobrança de prestação de serviço dos honorários contábeis.

À vista disso, tenho que os argumentos postos pela recorrente nas razões recursais, por si só, não são capazes de alterar o entendimento posto pelo douto magistrado na r. sentença, precipuamente ante ao fato de que tais alegações não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da valoração do parco conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto à insurgência contra a suposta concessão da gratuidade de justiça à parte autora, observa-se que não há decisão judicial deferindo tal benesse, tampouco houve suspensão ou isenção de custas. Ao contrário, a autora procedeu ao pagamento regular das custas processuais iniciais, conforme comprovante juntado sob o id. 286239890.

Portanto, trata-se de alegação sem respaldo fático nos autos.

Por fim, a apelante defende que a parte autora teria litigado de má-fé ao propor a ação sem base contratual formal, com objetivo de enriquecimento indevido.

Não obstante, tal assertiva não encontra respaldo no art. 80 do Código de Processo Civil, que tipifica de forma taxativa as hipóteses de litigância de má-fé. A autora exerceu seu direito constitucional de ação, instruindo a petição inicial com documentos relevantes e atuando de forma diligente ao longo da marcha processual.

Não houve, portanto, alteração maliciosa da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo, uso do processo com objetivo ilegal ou qualquer outro comportamento que permita enquadramento como litigante de má-fé.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, inexistindo a alegada litigância de má-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025